Tribunal: STF
Processo: ARE 1365189
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 38, p. 1-18) assim ementado:



    “Crime de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, em continuidade delitiva - r. sentença absolutória - Recurso do Ministério Público requerendo a condenação do réu pela prática do crime de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores, previsto no art. 1º, ‘caput’, e § 1º, inciso II, da Lei 9.613/98, em continuidade delitiva, na forma do art. 71, ‘caput’, do Código Penal, argumentando que há provas seguras da infração penal antecedente, consistente no fato de o réu integrar Organização Criminosa, a qual praticavam crimes de Falsidade Ideológica, Corrupção Ativa, Lavagem de Dinheiro proveniente da Exploração de Jogos de Azar (máquinas caça-níqueis), dentre outros, sendo que ele era o responsável por liberar recursos apreendidos em favor dos integrantes da referida Organização Criminosa, além de praticar crimes de Corrupção Passiva, na qualidade de Delegado de Polícia, tanto que no período apresentou movimentação financeira incompatível com os seus vencimentos como funcionário público, argumentando, ainda, que o réu desenvolvia atividade informal na construção civil e intermediava compra e venda de imóveis, justamente com a finalidade de ocultar e dissimular da origem, da movimentação e da disponibilidade financeira por ele adquirida através das infrações penais, e subsidiariamente, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da elevada culpabilidade, diante do considerável volume de recursos ‘lavados e pelo fato de ser Delegado de Polícia, e a fixação de regime fechado para o início de cumprimento da pena imposta. - Condenação nos exatos termos da denúncia. - Provas francamente incriminadoras consubstanciadas nos seguros depoimentos das testemunhas e da prova documental acostada aos autos. - Negativa do réu isolada nos autos – Pena - Pena-base fixada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, considerando que o réu agiu com dolo intenso, bem além do padrão da normalidade, considerando ainda o cargo público exercido pelo réu - autoridade policial. - Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena. - Reconhecimento da continuidade delitiva entre as infrações penais, pois os crimes foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, além de serem crimes da mesma espécie. - Exasperação em 2/3 (dois terços) da pena, considerando o grande número de infrações penais praticadas. - Regime inicial fechado imposto, para melhor atender aos critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação. - Provimento ao recurso do Ministério Público.” (eDOC 38, p. 3)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 42, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 44, p. 1-12), com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LVII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 47, p. 1-12).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não conheceu dos citados recursos, sob o fundamento da intempestividade (eDOC 51, p. 1-2; eDOC 52, p. 1). 



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 54, p. 1-7).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 150.154/SP (certidão; eDOC 61, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, supero o fundamento decisório (eDOC 52, p. 1) de intempestividade do RE, tendo em vista os fundamentos recursais deduzidos no ARE (eDOC 54, p. 1-7), sobretudo a prova de suspensão dos prazos processuais (eDOC 54, p. 5), além dos acórdãos proferidos no ARE 700.475 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2013 e no RE 626.358 AgR/MG, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente), Plenário, DJe 23.8.2012.



    Todavia, o presente ARE não merece prosperar.



    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)



    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018; ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente